Tribunal: TJES
Processo: 0008632-53.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
8632
-
53
.20
1
8
.8.08.00
12

APELANTE: RAFAEL DE ARRUDA PEREIRA LUIZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
DA
L
EI

N
º 11.343/06.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
CONDENAÇÃO.
QUANTUM
. DISCRICIONARIDADE DO JULGADOR.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
N
ão há que se falar em qualquer dúvida em relação a prática do delito que acarretasse em sua absolvição, subsumindo-se inteiramente a conduta perpetrada pelo apelante ao crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, sendo inviável a absolvição pretendida.

2
.

O
STJ tem orientado no sentido de que o
quantum
de redução da atenuante e aumento da agravante deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, informadores do processo de aplicação da pena.

3
.

In casu,

deve a pena de multa aplicada ao recorrente ser redimensionada, considerando-se mesmas circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento que incidiram sobre a pena corpórea, a fim de refletir a proporcionalidade das penas.

4
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em _________/_________/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008632-53.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL DE ARRUDA PEREIRA LUIZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
8632
-
53
.20
1
8
.8.08.00
12

APELANTE: RAFAEL DE ARRUDA PEREIRA LUIZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

RAFAEL DE ARRUDA PEREIRA LUIZ

em face da
s
entença proferida pel
o M.M. Juiz d
e Direito da
2
ª Vara Criminal de
Cariacica
/ES, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu
a
prática do crime
previsto

n
o
artigo 33,
da Lei nº 11.343/06,
à

pena de 0
3
(
três
) anos e
10
(
dez
) meses
de reclusão,
a ser cumprida

em regime aberto,
bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, sendo que a pena privativa de liberdade foi
substituída por duas restritivas de direito
.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a Defes
a pela absolvição
do apelante

pela falta de provas da prática do delito,
a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal, sejam reconhecidas as atenuantes da primariedade e da menoridade relativa, seja aplicado o patamar máximo referente à causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, bem como seja reduzida a pena de multa a aplicada. Por fim, busca o reconhecimento do benefício da gratuidade de justiça, a fim de que seja isentado do pagamento das custas processuais.

Contrarrazões
apresentadas pelo
Ministério Público,
pugna
ndo
pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
Id
3
604994
,
p
elo
conhecimento e
parcial
provimento do recurso
defensivo
.

P
resen
tes
os pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

Primeiramente quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, verifico que a referida

benesse
já foi concedida na própria sentença recorrida nos seguintes termos: “
ISENTO o réu do pagamento das custas processuais, eis que estava assistido por Advogado nomeado por este Juízo nos termos do DECRETO ESTADUAL N° 2821-R DE 10/08/2011
(fls. 1391140)”

Dessa forma, carece o apelante de interesse recursal nesse aspecto, razão pela qual
não conheço do referido pedido
.

Quanto ao mérito,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas
.

Comungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que razão
não
assiste ao apelante. Explico.

Pois bem. Para melhor compreensão do contexto fático da conduta ilícita imputada ao réu,
observa-se dos autos que o ora apelante foi

denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, uma vez que:

“
(...)

no dia 05 de junho de 2018, por volta das 20 horas e 30 minutos, na Rua Gerson Camata, próximo ao Beco 15, Bairro Castelo Branco, Cariacica/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, cento e oitenta e dois pinos da droga conhecida como “cocaína”, bem como tinha em depósito, também para o tráfico e em desacordo com determinação legal e regulamentar outros cinquenta e um pinos da droga conhecida como “cocaína” (auto de apreensão fl. 13 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fl. 12).

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento no local, já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram o denunciado que saía de um quintal com uma sacola na mão, mas, ao perceber a presença policial, colocou a sacola dentro da blusa de frio, fato que motivou a abordagem.

Realizada busca pessoal, os Policiais encontraram a sacola e verificaram que, em seu interior, havia outras quatorze sacolinhas, cada uma contendo treze pinos de cocaína, que, assim, totalizaram os 182 pinos de cocaína.

Em seguida, foram realizadas buscas no quintal de onde o denunciado saiu e foram apreendidos mais 51 pinos de cocaína.

O denunciado disse aos Policiais que pegou as drogas no quintal e as levaria para o ponto final do Bairro Castelo Branco, sem dar outras informações.

Pela quantidade e modo de acondicionamento, restou demonstrado que as drogas se destinavam ao tráfico.

(...) (fls. 02/02v)

Em face da prática delitiva, o réu foi processado e condenado nos moldes já delineados e, irresignado com a sentença, interpôs o presente recurso almejando sua absolvição por insuficiência de provas.

No entanto, quanto
à
materialidade
e autoria
delitiva do crime em análise,
encontram-se indene de dúvidas
eis que sobejamente demonstradas os elementos correlatos ao referido ilícito que lhe foi irrogado.

Note-se que os depoimentos prestados pelos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do recorrente foram uníssonos e coerentes entre si e com os demais elementos probatórios angariados nos autos. Além disso, gozam de fé pública e não há neles indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou a existência de dúvidas capazes de retirar o valor probante desses depoimentos.

Impende destacar que em crimes desse matiz o depoimento prestado pelos Policiais que participaram da apreensão da droga reveste-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório.

De modo que as declarações dos policiais militares são firmes e desprovidas de contradição, portanto suficientes para embasar a condenação do ora apelante, na medida em que tais declarações constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.

Não se pode olvidar, que a jurisprudência
pátria
é pacífica no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por ele prestados.
Vejamos.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33, CAPUT. AUTORIA E MATERIALDIADE COMPROVADOS. ATENUANTE DA CONFISSÃO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO
1) Presentes induvidosamente a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas não há cabimento para a tese de absolvição. 2) O depoimento dos policiais que participaram da prisão do apelante se revelaram idôneos, não havendo qualquer motivo que os coloque em suspeição
. 3) A atenuante da confissão foi devidamente reconhecida, não havendo redução da pena na segunda fase da dosimetria porque a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal, situação que invoca aplicação da Súmula nº 231 do Colendo STJ, que veda redução da pena aquém do mínimo legal nesta fase. 4) Tratando-se de apelante tecnicamente primário (possuindo apenas um procedimento por porte de maconha), sendo pequena a quantidade de droga apreendida e não havendo nenhum outro elemento deste processo indicando a participação do acusado em outra situação de traficância, deve ser aplicada a causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, tendo em vista a total ausência de elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas. 5) Com a redução da pena para abaixo de quatro anos e sendo o apelante primário, alteram-se os paradigmas de fixação do regime inicial de cumprimento de pena e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme a regra geral prevista nos artigos 33, §2º e 44 do Código Penal, respectivamente. 6) A gratuidade da justiça trata-se de matéria de competência do juízo de execução penal. 7) Apelo parcialmente provido.
(TJES; APCr 0000763-69.2014.8.08.0015; Relª Desig. Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 06/07/2022; DJES 22/07/2022)

Embora o recorrente tenha negado em juízo a prática do crime a ele imputado, deve-se ter sempre em perspectiva que o réu não assume processualmente qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que a sua versão isolada dos fatos nada mais é do que uma tentativa de ludibriar o juízo, criando situação de dúvida e, com isso alcançar a absolvição.

Contudo, a tentativa foi frustrada, uma vez que a malha probatória demonstra de forma inequívoca a prática delituosa.

Ademais, de acordo com entendimento consolidado por esse e. Tribunal de Justiça, não só os atos de mercância configuram o crime de tráfico de drogas, mas também a prática pelo agente de qualquer dos verbos previstos no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, vez que se trata de delito de ação múltipla. Nessa quadra, tendo em vista o local e as circunstâncias da abordagem e a quantidade de drogas apreendida, resta evidenciada a prática do crime de tráfico de drogas, de modo que é impossível o atendimento do pedido de absolvição, uma vez que os elementos colhidos no decorrer da instrução do presente feito são robustos, contundentes e bastantes para respaldar a condenação.

DA DOSIMETRIA

Quanto à
revisão da
pena aplicada,
o exame da dosimetria em grau recursal
deve cingir-se precipuamente ao controle da legalidade e constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias no cálculo da pena adotada na instância anterior, o que não ocorreu no caso em exame, em que se constata o respeito integral aos ditames do art. 5º, inciso XLVI, bem como do art. 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, além dos artigos 59 e 68 do Código Penal.

In casu
, ao realizar a
primeira etapa
da dosimetria das penas, o juízo de piso entendeu como desfavorável apenas o vetor “natureza e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas”, sendo que para os demais delitos as circunstâncias judiciais não foram desfavoráveis.

Com relação aos crimes previstos na Lei 11.343/06, a fixação da pena-base é resultado não só da análise das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, mas, sobretudo e preponderantemente, das circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei 11.343/06 (natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e conduta social do agente).

Focado nesse permissivo legal, infere-se que o recrudescimento da pena-base foi realizado corretamente e de forma bem fundamentada pelo juízo sentenciante, em virtude da natureza e da quantidade dos entorpecentes apreendidos (233 pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como “cocaína”).

Nesta senda, a observância aos ditames do artigo 42 da Lei 11.343/06 deve ser rigorosa, haja vista estar-se diante de um delito de alta gravidade, equiparado a crime hediondo, e que dentre as inúmeras mazelas que carrega consigo já se transformou, inclusive, em um grande problema de saúde pública. À propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA CIRCUNSTÂNCIA JUDICAL CULPABILIDADE. ADEQUADO. PRESENTE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. APELO IMPROVIDO.
1. Conforme orientação dos Tribunais Superiores e desta Colenda Segunda Câmara Criminal, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. Deste modo, presente quantidade e variedade de drogas está correta a fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal.
2. APELO IMPROVIDO
(TJES; APCr 0003422-53.2020.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

Assim, “A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da reprimenda no mínimo legal previsto em Lei”
(TJES; APCr 0009425-83.2015.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022)
.

Além disso, o(a) magistrado(a)
a quo
exasperou a pena aplicada ao apelante em 1 (um) ano, utilizando fração de aumento dentro das balizas orientadas pelo entendimento jurisprudencial dominante.

Na
segunda fase
da dosimetria,
o juízo de origem entendeu que não havia agravantes a serem consideradas, mas que “
Milita em favor do acusado a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "a" do CP

(confissão espontânea), razão pela qual atenuo a pena privativa de liberdade em 03 meses, passando-a para o patamar de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa no valor já fixado
”.

Como bem salientado pelo douto Procurador de Justiça,
verifica-
se
a contradição no trecho transcrito, pois a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “a”, do Código Penal refere-se à prática do crime por motivo de relevante valor social ou moral, que, além de nada ter a ver com a atenuante da confissão espontânea, sequer encontra campo de incidência neste feito.

Também não há falar no presente caso em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois em juízo o apelante negou veementemente a prática delitiva, sendo que suas declarações não foram utilizadas para fundamentar a decisão de piso.

Logo, as atenuantes registradas na sentença não guardam consonância com o presente feito.

Todavia, as cópias de documentos acostadas à fl. 55 dos autos comprovam que o recorrente tinha 19 (dezenove) anos de idade na data dos fatos (DN: 18/11/1998), de modo que faz jus ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal,
sem que tal reconhecimento ocasione nova redução da pena, pois deve aproveitar a diminuição mencionada acima, mediante a adequação da tipologia da circunstância atenuante
.

O mesmo não se verifica quanto à primariedade, enquadrada pelo recorrente como a atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal (“A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei”).

A uma, porque a primariedade não é circunstância relevante, mas o comportamento que se espera de qualquer cidadão comum, que não deve cometer crimes. A duas, porque a primariedade já tem previsão na lei, ainda que em interpretação
contrario sensu
, pois o seu reconhecimento afasta a valoração negativa da circunstância judicial “antecedentes”, prevista no artigo 59 do Código Penal, e afasta a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do mesmo códex, de modo que já foi valorada em favor do réu neste feito.

Finalmente, na
terceira etapa
da dosimetria, foi reconhecida em favor do réu a causa de diminuição da pena do “tráfico privilegiado”, prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, na fração de 1/3, tendo o juízo a quo fundamentado a aplicação do patamar mínimo na qualidade e quantidade da droga apreendida.

Almeja o réu a aplicação da referida redutora na fração máxima de 2/3. Contudo, não lhe assiste razão.

Conforme dispõe o artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, “
as penas [correspondentes ao crime de tráfico de drogas]
poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
” (grifo nosso).

Havendo o preenchimento de tais requisitos, o benefício deve ser aplicado ao réu, tendo o legislador, entretanto, deixado a cargo da boa prudência do magistrado o quantum de redução, que se baseará nos fatos concretos, fundamentadamente.

No presente caso, embora o juízo de piso tenha fundamentado o patamar de redução da pena aplicado ao réu em virtude da quantidade de drogas apreendidas, é certo que a forma como estavam acondicionadas (as drogas estavam acondicionadas em “sacolinhas”, de forma fracionada), o local da apreensão, que já era conhecido das forças policiais pela intensa movimentação do tráfico de drogas, bem como as circunstâncias da abordagem (o recorrente foi visto saindo de um quintal onde escondia as drogas para evitar a sua prisão e enquadramento como traficante), também justificam a aplicação de fração intermediária para redução da pena.

Nesse caso, “A jurisprudência, contudo, admite a realização de reforço de fundamentação, desde que não se prejudique a situação do acusado”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180182924, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021),
razão pela qual
deve ser mantida a fração de 1/3 da causa de diminuição da pena reconhecida em favor do recorrente, reforçando-se apenas a fundamentação para a sua aplicação.

Por fim, com
relação à pena de multa,
verifica-se que é cominada de forma cumulativa com a pena privativa de liberdade, de modo que não pode ser afastada a condenação. Entretanto, conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça, “
a pena de multa deveria ser estabelecida de forma proporcional à privativa de liberdade imposta, obedecendo ao sistema trifásico (art. 68 do Código Penal)
” (REsp n. 1.756.117/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 10/5/2019).

Assim, deve a pena de multa aplicada ao recorrente ser redimensionada, considerando-se mesmas circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento que incidiram sobre a pena corpórea, a fim de refletir a proporcionalidade das penas.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,

D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, sem alterar o
quantum
de redução da pena já aplicado na segunda etapa da dosimetria, bem como para redimensionar a pena de multa aplicada ao recorrente
de
600 (seiscentos) dias-multa,
para 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa,

guardando-se a proporção com o apenamento imposto ao réu
, mantendo-se, quanto aos demais aspectos, incólume a sentença impugnada.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
8632
-
53
.20
1
8
.8.08.00
12

APELANTE: RAFAEL DE ARRUDA PEREIRA LUIZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
DA
L
EI

N
º 11.343/06.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
CONDENAÇÃO.
QUANTUM
. DISCRICIONARIDADE DO JULGADOR.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
N
ão há que se falar em qualquer dúvida em relação a prática do delito que acarretasse em sua absolvição, subsumindo-se inteiramente a conduta perpetrada pelo apelante ao crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, sendo inviável a absolvição pretendida.

2
.

O
STJ tem orientado no sentido de que o
quantum
de redução da atenuante e aumento da agravante deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, informadores do processo de aplicação da pena.

3
.

In casu,

deve a pena de multa aplicada ao recorrente ser redimensionada, considerando-se mesmas circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento que incidiram sobre a pena corpórea, a fim de refletir a proporcionalidade das penas.

4
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 25 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.